Tribunal: TJDFT
Processo: 0723344-04.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723344-04.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RUY DE ARAUJO CARNEIRO EMBARGADO: NOVA DFB CORRETORA DE SEGURO GARANTIA LTDA, JEREMIAS LIMA MARIA DESPACHO 1. Novos embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Ruy de Araújo Carneiro (ID no 32281412) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento aos embargos de declaração anteriormente opostos (ID no 31568255). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 1o de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO